Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-70.2021.8.11.0008
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000050-70.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), SAMUEL GONCALVES MULLER - CPF: 695.287.309-06 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENFERMEIRO – FUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – GRATIFICAÇÃO –
LEI MUNICIPAL N. 764/2007 – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OBTIDA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL – RESOLUÇÃO N.0509/2016 DO COFEN – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – VERBA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo o art. 1o, do Decreto n. 20.910/32, “
as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

2. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do direito fundamental, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85
do STJ.

3. O servidor público municipal ocupante do cargo de enfermeiro, quando exercendo a função de Responsável Técnico, faz jus ao recebimento de gratificação conforme previsto no art. 1o da Lei Municipal n. 764/2007.

4. A referida gratificação é devida durante o período em que o servidor estiver no efetivo exercício da função de Responsável Técnico, conforme estabelecido no art. 2o da mesma lei.

5. Comprovado o exercício da função de Responsável Técnico por meio de Certificado emitido pelo Conselho Regional de Enfermagem, conforme estipulado na Resolução n. 0506/2016 do COFEN e demonstrado o não pagamento do adicional, é evidente o direito do servidor ao recebimento da gratificação.

6.
Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, na ação de cobrança n. 1000050-70.2021.8.11.0008, ajuizada pelo
SAMUEL GONÇALVES MULLER
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“para reconhecer o direito ao percebimento do adicional definido na Lei Municipal n. 764/2007, no valor mensal de R$ 834,57 (oitocentos trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos),
compreendido no período devidamente comprovado nos autos, consistente em 26/03/2019 a 26/03/2020,
e, enquanto durar o vínculo no cargo de Responsável Técnico, restando o período pretérito a 07/01/2016 prescrito na forma do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932
c.c
artigo 206, §5o inciso I do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta, preliminarmente, a prescrição, argumentando que transcorreram mais de cinco anos desde a edição da Lei Municipal n. 1.020, de 14 de agosto de 2014, que alterou o artigo 1o da Lei Municipal n. 764, de 14 de novembro de 2007.

No mérito, aduz que, embora a referida lei local garanta o pagamento de uma gratificação funcional mensal de forma imperiosa aos servidores, tal pagamento requer designação específica para o recebimento da função gratificada pelo Executivo Municipal.

Pretende a reforma da sentença para “
julgar improcedente a sentença que condenou o apelante reconhecer o direito ao percebimento do adicional definido na Lei Municipal n. 764/2007, e ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10 % do valor da condenação, por ser medida de inteira Justiça
” (Id. 200310756).

Contrarrazões apresentadas em Id. 200310758.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id. 201637154).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Analisando os autos, verifica-se que o apelado é servidor público municipal desde 23.7.1997, tendo sido aprovado por concurso público realizado pelo Município requerido e nomeado para exercer o cargo de enfermeiro.

Aduz que exerceu a função de
r
esponsável
t
écnico e mesmo havendo legislação municipal que viabiliza o pagamento de acréscimo para quem exercer a atribuição, não foi contemplado com aludido adicional, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, julgou parcialmente procedente a inicial, nos seguintes termos:

“(...)

35. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exordial para
reconhecer o direito ao percebimento do adicional definido na Lei Municipal n. 764/2007, no valor mensal de R$ 834,57 (oitocentos trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos),
compreendido no período devidamente comprovado nos autos, consistente em 26/03/2019 a 26/03/2020,
e, enquanto durar o vínculo no cargo de Responsável Técnico, restando o período pretérito a 07/01/2016 prescrito na forma do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932
c.c
artigo 206, §5o inciso I do Código de Processo Civil.

36. Determino que a parte requerida, implemente na remuneração do(a) servidor(a) o valor estabelecido no artigo 1o da Lei Municipal n. 764/2007 (com redação dada pela Lei Municipal n. 1020/2014) e eventual atualização dela decorrente na folha salarial do(a) servidor(a), sob pena de responsabilização do gestor competente, caso, a autora permaneça com vínculo funcional junto ao Ente Público Municipal.

37. Registre-se que a parte autora deverá apresentar cálculo atualizado dos valores reconhecidos no período, em eventual pedido de cumprimento de sentença, referente ao período
supra mencionado
, caso, o Ente Público Municipal não tenha implementado de ofício os valores referentes ao acréscimo remuneratório, cuja correção monetária será baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros
de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

38. Condeno a parte requerida em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

(...)”
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais apresentadas, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição, alegando que transcorreram mais de cinco anos desde a edição da Lei Municipal n. 1020/2014, que alterou o artigo 1o da Lei Municipal n. 764/2007. No mérito, argumenta que, embora a referida lei local garanta o pagamento de uma gratificação funcional mensal de forma imperativa aos servidores, esta gratificação requer designação específica pelo Executivo Municipal para ser recebida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal ao direito do reclamante, servidor público municipal, ocupante do cargo de enfermeiro, atualmente exercendo a função de responsável técnico, à
percepção da gratificação pela execução de trabalho de natureza técnica.

Inicialmente, no que tange a alegada
prescrição quinquenal
arguida pelo apelante, tenho que não merece prosperar.

A análise da prescrição quinquenal deve observar o disposto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, que estabelece: "
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

Todavia, no presente caso, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, em que os direitos se renovam periodicamente. Segundo entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, especialmente pela Súmula 85, "
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação
."

Dessa forma, ainda que transcorridos mais de cinco anos desde a edição da Lei Municipal n. 1020/2014, que alterou o artigo 1o da Lei Municipal n. 764/ 2007, tal circunstância não implica prescrição total do direito à gratificação.

Na espécie, a prescrição deve ser reconhecida de forma parcial, conforme bem observado na sentença de origem, alcançando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Portanto, rejeito a alegação de prescrição quinquenal, mantendo a aplicação parcial apenas em relação às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado pela Súmula 85 do STJ.

Feitas essas considerações, passo à análise do pleito referente à
gratificação pelo exercício da função de
r
esponsável
t
écnico.

In
casu
,
a gratificação pela execução de trabalho de responsabilidade técnica pelos enfermeiros tem previsão no art. 1o da Lei Municipal n.764/2007 que dispõe:

Art.1o. Ao Servidor municipal, estatutário, celetista, ou contratado emergencialmente, no exercício dos cargos de Bioquímico,
Enfermeiro
, Fisioterapeuta ou Farmacêutico no município de Nova Olímpia – MT, será paga uma gratificação funcional mensal, pelo exercício de Responsabilidade Técnica, no valor de 100% (cem por cento) do valor básico da Classe Profissional em que se encontra o servidor, em sua categoria correspondente, conforme tabela abaixo:

Posteriormente, a referida lei teve seu artigo 1o alterado pela Lei Municipal n. 1.020/2014, que apenas acrescentou alguns cargos, passando a ter a seguinte redação “
Ao Servidor municipal, estatutário,
celestista
, ou contratado emergencialmente, no exercício dos cargos de Bioquímico, Enfermeiro Fisioterapeuta, Farmacêutico,
Nutricionista, Assistente Social e Psicólogo
no município de Nova Olímpia - MT, será paga uma gratificação funcional mensal, pelo exercício de Responsabilidade Técnica, conforme tabela abaixo
:”

Importante notar que, de acordo com o art. 2o da Lei Municipal n. 764/2007, a gratificação por responsabilidade técnica somente será concedida quando o servidor efetivamente exercer a referida função:

“
Art
2o. O servidor receberá a gratificação funcional somente durante o período de efetivo exercício de Responsabilidade Técnica.”

Destarte, a referida gratificação é devida durante o período em que o servidor estiver no efetivo exercício da função de
r
esponsável
t
écnico, o que deverá ser devidamente comprovado por meio de certificado emitido pelo Conselho Regional de Enfermagem, conforme estipulado na Resolução n. 0506/2016 do COFEN.

A Resolução n. 0509/2016 do COFEN – Conselho Federal de Enfermagem, delibera acerca das atribuições do enfermeiro responsável técnico, vejamos:

“
Art. 2o
Para efeitos desta Resolução considera-se:

I –

Serviço de Enfermagem: parte integrante da estrutura organizacional, formal ou informal, da instituição, dotado de recursos humanos de Enfermagem e que tem por finalidade a realização de ações relacionadas aos cuidados assistenciais diretos de enfermagem ao indivíduo, família ou comunidade, seja na área hospitalar, ambulatorial ou da promoção e prevenção de saúde, ou ainda, as ações de enfermagem de natureza em outras áreas técnicas, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Programa de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos Médico-hospitalares, Consultoria e Ensino;

II –

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
pelo Serviço de Enfermagem: ato administrativo decorrente do poder de polícia vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem, na qualidade de órgão fiscalizador do exercício profissional, concede, a partir do preenchimento de requisitos legais, licença ao enfermeiro Responsável Técnico para atuar como liame entre o Serviço de Enfermagem da empresa/instituição e o Conselho Regional de Enfermagem, visando facilitar o exercício da atividade fiscalizatória em relação aos profissionais de Enfermagem que nela executam suas atividades, assim como, promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de enfermagem em seus aspectos técnico, ético, e segura para a sociedade e profissionais de enfermagem;

III –

Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT
): documento emitido pelo Conselho Regional de Enfermagem, pelo qual se materializa o ato administrativo de concessão de Anotação de Responsabilidade Técnica pelo Serviço de Enfermagem;

IV – Enfermeiro Responsável Técnico (ERT
): profissional de Enfermagem de nível superior, nos termos da Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto no 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem sob sua responsabilidade o planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de Enfermagem, a
quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem, a ART.”

Assim, conforme previsto na referida
r
esolução, para a comprovação do efetivo exercício da função de
r
esponsável
t
écnico, é necessária a concessão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e, posteriormente, a emissão da Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT), habilitando o enfermeiro ao exercício da função
técnica
na empresa ou instituição.

No caso concreto, é incontestável que o autor exerceu a função de
r
esponsável
t
écnico, conforme certificado emitido pelo COREN (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso) pelo período de 26.3.2019 a 26.3.2020. Contudo, não recebeu o pagamento do adicional correspondente durante o referido período, evidenciando, assim, seu direito ao recebimento do adicional pleiteado.

Nesse sentido:

[...] 5. A Gratificação pela elaboração ou execução de trabalho relevante de natureza técnica ou científica é prevista no artigo 95 da Lei Complementar Municipal no 04/1991, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores de Pires do Rio, e assim dispõe, in
verbis
: Art. 95 - A gratificação pela elaboração ou execução de trabalho relevante de natureza técnica ou científica será arbitrada e atribuída pelo Chefe do Poder Executivo, ou pelo Chefe do Legislativo, conforme o caso, mediante solicitação do Secretário Municipal equivalente. Parágrafo Único. A gratificação de que trata o caput será de no mínimo 20% (vinte por cento) e no máximo de 30% (trinta por cento) do vencimento do servidor? [...] 7.
Os documentos colacionados aos autos demonstram que a Reclamante, servidora efetiva do município de Pires do Rio, ocupante do cargo de Enfermagem, exerce as funções de Responsável Técnico pela ESF Armando Tomazini. 8. Ressalta-se, por outro lado, que o trabalho técnico ou científico que alude o artigo 95, caput, do Estatuto dos Servidores de Pires do Rio, não se confunde com as atribuições legais do servidor, ainda que cometidas em caráter temporário ou excepcional.
[...] 1
. Em razão do rol abrangente de obrigações que os profissionais Responsáveis Técnicos desempenharão, é devida a gratificação pela execução de trabalho de natureza técnica, nos termos do que dispõe a lei de regência (Lei Complementar Municipal no 04/1991)
. [...]

(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5380970-04.2023.8.09.0127 PIRES DO RIO, Relator: Ana Paula de Lima Castro, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)
[sem destaque no original]

No que tange à alegação do apelante de que, embora a referida lei local garanta o pagamento de uma gratificação funcional mensal de forma imperativa aos servidores, esta gratificação requer designação específica pelo Executivo Municipal para ser recebida, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, condicionar ao Poder Executivo a discricionária concessão de gratificação, legalmente prevista, configura, em tese, a indevida seletividade remuneratória, o que não se amolda às exigências da moralidade e impessoalidade.

Portanto, a legislação municipal que estabelece a gratificação pelo exercício de responsabilidade técnica deve ser cumprida de forma objetiva, garantindo que todos os servidores que atendam aos requisitos estabelecidos pela lei sejam contemplados de forma igualitária, sem discricionariedade ou seletividade.

Desse modo, considerando a previsão legal expressa e as disposições regulamentares aplicáveis, bem como a devida comprovação do exercício da função técnica pelo servidor, é legítimo o direito do reclamante à percepção da gratificação pela execução de trabalho de responsabilidade técnica enquanto exercer efetivamente tal função.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024